Tribunal: CARF
Processo: 13116.722475/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.722475/2013-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.526 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
JALLES MACHADO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
DISCUSSÃO JUDICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. LANÇAMENTO PARA
PREVENIR DECADÊNCIA. VALIDADE SÚMULA CARF No 165
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho
(Suplente Convocado), Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente o
conselheiro José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, substituído pelo conselheiro Wilsom de
Moraes Filho.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls.491/496), interposto por Jalles Machado S/A
em face do acórdão de fls.476/480, que julgou improcedente sua impugnação de fls.442/446.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.722475/2013-28
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.526 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722475/2013-28

Na origem, tratam-se de autos de infração (fls.411/428) lavrados para a cobrança
das contribuições incidentes sobre a receita bruta da agroindústria no período de 01/01/2009 a
31/12/2009. Os autos de infração em questão estão discriminados abaixo:

DEBCAD
Objeto
51.009.391-4
Patronal e RAT
51.009.392-2
Terceiros (SENAR)

Conforme o relatório fiscal (fls. 429/434), durante a fiscalização, constatou-se que
a Recorrente havia impetrado o Mandado de Segurança no 2008.35.02.002946-8 perante a Seção
judiciária de Anápolis-GO, objetivando à exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS, da
COFINS e do FUNRURAL/PJ. Nos autos deste mandado de segurança, a ora Recorrente obteve,
em 17/09/2008, autorização pra depositar judicialmente os valores em litígio, o que passou as ser
feito.
Anda conforme o relatório fiscal, em vista desta situação, a fiscalização lavrou os
autos de infração destacados acima para prevenir a decadência, na forma do art. 63 da Lei
no 9.430/96.
A análise do Discriminativo do Débito de ambos os autos de infração
(fls. 416/418 e 423/425) revela que apenas valor do principal foi incluído nos autos de infração,
não tendo sido lançados valores a título de multa nem de juros.
Em sua impugnação (fls.442/446), a Recorrente alegou a improcedência dos autos
de infração, ante a desnecessidade de lançamento para prevenção de decadência, já que o
depósito judicial que estava sendo realizado faria as vezes de lançamento por homologação.
A impugnação foi julgada improcedente pelo acórdão de fls.476/480, sob a
justificativa de que inexistiria dispositivo legal que dispensasse o lançamento na hipótese de
existência de depósitos judiciais. O acórdão em questão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
DISCUSSÃO JUDICIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RENÚNCIA.
A propositura de ação judicial que tenha por objeto a mesma matéria discutida em
processo administrativo fiscal caracteriza renúncia ao litígio administrativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls.491/496, reiterando a
alegação de sua impugnação.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.526 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722475/2013-28

Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1.Admissibilidade
O recurso é tempestivo1 e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
Inexistindo preliminares, passo ao exame do mérito
2. Mérito
Como exposto, o presente caso trata da validade de lançamento de ofício relativo
a tributo que é objeto de depósito judicial. Enquanto a autoridade lançadora entende que seria
seu dever de ofício lançar os tributos em questão a fim de prevenir a decadência – entendimento
referendado pelo acórdão recorrido – a Recorrente entende que o lançamento seria improcedente,
eis que o crédito tributário já seria constituído pelos próprios depósitos judiciais, na esteira da
jurisprudência do STJ.
Pois bem.
A controvérsia posta nestes autos é objeto da Súmula CARF no 165, de caráter
vinculante:
Súmula CARF no 165
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da
suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-003.474, 9202-007.297, 9202-004.303, 1201-002.109,
3301-004.967, 9202-007.129, 9303-009.370, 9303-010.010, 9101-004.306 e 3301-
006.065.
Assim, é de rigor a improcedência do recurso voluntário.
3. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)

1 Conforme AR de fls. 619, a Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ em 10/06/2014, tendo apresentado recurso
voluntáiro em 07/07/2014, conforme Termo de Solicitação de Juntada de fls. 571.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.526 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722475/2013-28

Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 503
DF CARF MF
Original